Tribunal: TJES
Processo: 5001194-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001194-43.2026.8.08.0000
IMPETRANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (1KG DE CRACK) E MAUS ANTECEDENTES – COMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DETERMINADA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, consubstanciada na natureza altamente lesiva e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (1,040 kg de crack), aliada aos maus antecedentes do paciente, fatores que indicam o risco de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade automática entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e assegurada a expedição da guia de execução para a adequação da custódia.

Tendo o Juízo sentenciante determinado expressamente a expedição de guia de execução provisória, inaugura-se a competência do Juízo das Execuções Penais para a gestão da vaga e a transferência do apenado. A eventual demora administrativa ou ausência momentânea de vagas no sistema carcerário não autoriza, por si só e de forma automática, a concessão de liberdade ou prisão domiciliar pela via do
Habeas Corpus
, mormente quando evidenciada a periculosidade do agente.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001194-43.2026.8.08.0000
IMPETRANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE

PACIENTE: MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Agravo Regimental interposto por
MICAEL FILIPE RIPARDO CAMPOS
, por intermédio de advogado constituído, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id. 17965517), que indeferiu o pedido de liminar nos autos do
Habeas Corpus
nº 5001194-43.2026.8.08.0000.

O
writ
originário foi impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000487-89.2024.8.08.0014.

Nas razões do agravo (Id. 17969650), a Defesa sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de fundamentação idônea na sentença para a negativa do direito de recorrer em liberdade, limitando-se a referências genéricas ao art. 312 do CPP;
(ii)
a incompatibilidade material entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial semiaberto fixado no título condenatório; e
(iii)
o constrangimento ilegal decorrente da permanência do paciente em estabelecimento prisional de regime fechado, configurando cumprimento de pena mais gravoso do que o imposto.

Requer a reconsideração da decisão para conceder a ordem liminarmente ou, subsidiariamente, a adequação imediata da custódia ao regime semiaberto.

Em petição superveniente (Id. 18120858), a Defesa reiterou o pedido de transferência, informando que o paciente permanece custodiado em presídio de natureza fechada/provisória, não tendo sido efetivada sua alocação na unidade compatível.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 18030198), confirmando a condenação do paciente à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem como a determinação de expedição de guia de execução provisória.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou contrarrazões ao Agravo (Id. 18130220), pugnando pelo seu não conhecimento, com base na Súmula 691 do STF, e Parecer no HC (Id. 18130219) opinando pela denegação da ordem, sustentando a compatibilidade entre a preventiva e o regime semiaberto e a idoneidade da fundamentação prisional.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, a irresignação não merece acolhida.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

De início, é necessário destacar que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram soberanamente reconhecidos na sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão pela prática de tráfico de drogas.

No tocante ao
periculum libertatis
, a decisão impugnada não padece de qualquer ilegalidade. O Juízo
a quo
negou o direito de recorrer em liberdade destacando que
"ainda subsistem os fundamentos da prisão preventiva"
, necessários para a garantia da ordem pública.

Tal fundamento encontra amparo em dados concretos dos autos. O paciente foi flagrado transportando
1,040 kg (um quilo e quarenta gramas) de crack
, quantidade expressiva de entorpecente de altíssimo poder lesivo. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Diante disso, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.2.
3. O entendimento adotado encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas configuram fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

4. A gravidade concreta da conduta fica evidenciada pelo modus operandi e pela estrutura organizada destinada à prática do tráfico de entorpecentes. Conforme se observa do decreto prisional, o agravado utilizava veículo para o transporte e a entrega de drogas, valendo-se de logística e estrutura previamente organizadas para a atividade criminosa, o que demonstra sua elevada periculosidade e o risco concreto que sua liberdade representa à ordem pública.

5. Nessas circunstâncias, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é suficiente quando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública estão devidamente demonstrados.

6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do Tribunal de origem que determinou a manutenção da prisão preventiva do agravado.

(AgRg no RHC n. 220.762/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Ademais, conforme destacado na dosimetria da pena, o paciente ostenta
maus antecedentes
, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade prematuramente.

3. DA COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO

Posteriormente, a Defesa alega constrangimento ilegal em razão da fixação do regime semiaberto.

Contudo, sem razão, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
não há incompatibilidade automática
entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime inicial semiaberto, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e assegurada a adequação da custódia.

“
[...] A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que impõe o regime semiaberto é compatível com a ordem jurídica, bastando a adequação da segregação cautelar ao regime imposto, não configurando constrangimento ilegal.”
(AgRg no HC 872.469/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 11/04/2024).

“
[...]
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso
. Ademais,
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Por outro lado,
deve a custódia cautelar ser implementada com a devida adequação ao regime imposto na r. Sentença condenatória
. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES – Habeas Corpus nº 5004301-66.2024.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Marcos Valls Feu Rosa – Julgado em 12/Jun/2024).

No caso em tela, a própria sentença condenatória já adotou as providências cabíveis para a compatibilização do regime, determinando expressamente:
“EXPEÇAM-SE GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, COM URGÊNCIA”
.

Com a expedição da guia, inaugura-se a competência do Juízo das Execuções Penais para a gestão da vaga e transferência do apenado. Eventual demora administrativa na alocação do preso em unidade específica do regime semiaberto ou a ausência momentânea de vagas no sistema carcerário
não autoriza a concessão automática de liberdade ou prisão domiciliar
, sob pena de gerar impunidade e grave risco à segurança social, mormente em se tratando de condenado por tráfico de vultosa quantidade de
crack
.

Portanto, não se verifica, por ora, desídia do Poder Judiciário ou ilegalidade no título prisional, uma vez que o paciente encontra-se preso por força de sentença condenatória recorrível, com os fundamentos da preventiva preservados, e com a execução provisória já deflagrada para garantir-lhe, na via administrativa própria, os direitos atinentes ao regime fixado.

Logo, a via estreita de
Habeas Corpus
não se presta a suplantar a competência do Juízo da Execução Penal, a quem cabe dirimir questões sobre a transferência de estabelecimento prisional, não havendo, no ato do Juízo sentenciante, qualquer teratologia a ser sanada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.